Tribunal: TJBA
Processo: 8033344-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033344-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDGARD SOARES OLIVEIRA Advogado(s): MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: IVANILDES SOARES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CITAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. SOBRINHA DA FALECIDA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VERBAL DA DE CUJUS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO NO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CAUTELA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS À TRANSMISSÃO DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA SUCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A citação de terceiro possivelmente interessado no espólio, quando há manifestação verbal da de cujus em vida demonstrando sua vontade de beneficiá-lo, configura medida de cautela processual necessária para evitar possíveis nulidades e assegurar a regularidade do feito. 2. Em que pese a formalidade do testamento não tenha sido observada, a vontade manifestada pela falecida em vida merece ser considerada, sob pena de inobservância do princípio do respeito à autonomia privada, princípio basilar do direito civil. 3. Uma vez reconhecida a existência de terceira interessada na partilha, resta descaracterizada a figura do herdeiro único, o que inviabiliza a aplicação do procedimento de arrolamento sumário previsto no art. 659, §1º do CPC, assim como a dispensa de recolhimento de tributos de transmissão. 4. Recurso parcialmente provido para determinar a citação da terceira interessada, mantendo-se a necessidade de recolhimento dos tributos. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033344-78.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EDGARD SOARES OLIVEIRA e como agravados IVANILDES SOARES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto da relatora.